Tribunal: TJDFT
Processo: 0740201-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. MANTIDO O MÍNIMO EXISTENCIAL. É IMPENHORÁVEL A PARTE QUE SE DESTINA EFETIVAMENTE Á SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SEUS DEPENDENTES.

1. Em se tratando de penhora de vencimentos, o que inclui os benefícios previdenciários, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que deve incidir somente em relação à parte do patrimônio do devedor que não seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e de sua família.

2. A penhora deferida no percentual de 10% sobre os valores a serem recebidos pelo devedor é razoável e, à luz da teoria do mínimo existencial, não afetará a dignidade do devedor.

3. O credor tem direito ao recebimento da tutela jurisdicional capaz de conferir efetividade ao seu direito material, especialmente se se tratar de dívida de natureza alimentar.

4. Negou-se provimento ao recurso.